Tribunal: TJPA
Processo: 0806056-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806056-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CASSIO JEOVANY DE MELO SILVA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº 0806056-49.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
CASSIO JEOVANY DE MELO SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA CUNH DA CUNHA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO PARA FINS DE TRABALHO EXTERNO.

1. Diante das peculiaridades do caso concreto, visando a ressocialização do condenado em regime inicial semiaberto, possuir condições favoráveis, considerando que a Comarca de Capanema
não possuir estabelecimento no referido regime imposto ao agravante, razão pela qual, não pode o agravante ser prejudicado em razão de inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto na Comarca em questão.

2. Na hipótese, o Ministério Público se manifestou favorável ao referido pleito, razão pela qual concedo ao agravante a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, e aceitação de determinadas condições a cargo da Vara de Execuções Penais.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
concedo provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de setembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806056-49.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
CASSIO JEOVANY DE MELO SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA CUNHA DA CUNHA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por advogada constituída em favor de
CASSIO JEOVANY DE MELO SILVA
, objetivando reformar a decisão (id.13678503) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém
, que
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar para realização de trabalho externo.

Em suas
razões
, (id.10434889), a defesa alega que o reeducando é procedente do município de Capanema, onde foi condenado pelo juízo originário deste município a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, nos autos nº 0800594-09.2022.814.0013, encontrando-se em grau de apelação, vindo cumprindo pena provisória na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel – CPASI, onde possui bom comportamento carcerário, inclusive com autorização de saídas temporárias, tendo cumprido todas as regras e limitações impostas.

Alega que fora disponibilizada vaga para trabalho externo na Comarca de Capanema, domicílio do requerente e de seus familiares, entretanto, o referido município não possui estabelecimento prisional adequado ao regime de cumprimento de pena do agravante, o que impossibilita o requerente assumir a vaga de emprego ofertada.

Diante dos fatos relatados requereu ao juízo de origem o deferimento de prisão domiciliar com autorização para trabalho externo, e, assim, alcançar os objetivos de reintegração e ressocialização da pena.

O juízo da Vara de Execução Penal de Belém indeferiu o pedido, tendo em vista não encontrar amparo legal, uma vez que inexiste previsão legal para prisão domiciliar para realização de trabalho externo.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja concedida a prisão domiciliar para fins de trabalho externo ao apenado em razão de inexistir estabelecimento adequado ao regime semiaberto no município de Capanema-PA.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.13678503), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 13678503), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, nos termos do art. 589, do CPP, por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Certidão carcerária (id.13678503)

Nesta
Superior Instância
, (id.13885280), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr.
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por advogada constituída em favor de
CASSIO JEOVANY DE MELO SILVA
, objetivando reformar a decisão (id.13678503) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém
, que
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar para realização de trabalho externo.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para fins de trabalho externo, alegando não encontrar amparo legal, uma vez que inexiste previsão legal para prisão domiciliar para realização de trabalho externo.

Adianto que a pretensão recursal em testilha
merece prosperar.

O trabalho é um direito fundamental garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal,
in verbis: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Por outro lado, a Lei de Execução Penal determina que o trabalho é, não só um dever, como um direito do reeducando.

Nesse sentido:

“Art.28
. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

Art.31
. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade.

Art.41
. Constituem direitos do preso: (...) II – atribuição de trabalho e sua remuneração.”

O regimento legal permite concluir que o reeducando, em razão da legislação aplicável, tem garantido o seu direito de trabalhar, além de possuir a obrigação de fazê-lo, como meio de promover a cidadania e sua ressocialização, objetivo principal da pena na moderna concepção de Estado democrático de direito, ou seja, ele também é um sujeito d direitos e a função social da pena é a sua ressocialização e não o seu banimento nefasto do convívio da sociedade.

Nesse entendimento dispõe o art.1º da LEP: “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.”

Nesse passo, o trabalho constitui direito dever do detento e deve ser compatibilizado com o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Negar ao reeducando a prisão domiciliar, impedindo-o da possibilidade de exercer atividade lícita, meio de sustento, implicaria em exacerbação da pena e desvio do objetivo primordial da execução, que é a ressocialização do apenado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM
PRISÃO DOMICILIAR,
QUANDO INEXISTENTE VAGA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO AO EXECUTADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 641.320/RS.
1. Recurso representativo de controvérsia,
para
atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.
2. Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de concessão da
prisão domiciliar,
como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS".
3. TESE: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado
para
o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da
prisão domiciliar,
porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas
para
os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em
prisão domiciliar
por falta de vagas;
e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto. 4. Ao examinar a questão do cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de não existir vaga em estabelecimento adequado ao regime em que está efetivamente enquadrado o reeducando, por ocasião do julgamento do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou que "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso" e que "Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto,
para
qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c")". Concluiu, ainda, que, na ausência de vagas ou estabelecimento prisional adequado na localidade, o julgador deve buscar aplicar as seguintes alternativas, em ordem de preferência:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em
prisão domiciliar
por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Observou, entretanto, que, até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a
prisão domiciliar
ao sentenciado e que a adoção de uma solução alternativa não é um direito do condenado.
5. Somente se considera a utilização da
prisão domiciliar
pouco efetiva, como alternativa à ausência de vagas no regime adequado, quando ela restringe totalmente o direito do executado de deixar a residência, não permitindo, assim, o exercício de
trabalho externo,
ou quando, estando o reeducando no regime aberto, a
prisão domiciliar
puder ser substituída pelo cumprimento de penas alternativas e/ou estudo.
Não há óbices à concessão de
prisão domiciliar
com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.
6. Não há ilegalidade na imposição da
prisão domiciliar,
mesmo a pura e simples em que o executado não tem direito de deixar a residência em momento algum, em hipóteses não elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, máxime quando não houver vagas suficientes
para
acomodar o preso no regime de cumprimento de pena adequado, tampouco estabelecimento prisional similar, e não for possível, no caso concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas no RE n. 641.320/RS. 7. CASO CONCRETO: Situação em que o reeducando cumpria pena em regime semiaberto e obtivera, do Tribunal de Justiça, o direito de cumpri-la em
prisão domiciliar,
nas condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. Entretanto, após a afetação do presente recurso especial, obteve progressão de regime
para
o aberto e, atualmente, cumpre pena em
prisão domiciliar
na qual deve permanecer nos domingos (com permissão
para
comparecimento a eventual culto religioso matutino) e feriados, assim como nos dias úteis no horário compreendido entre as 19 horas até as 6 horas do dia seguinte, além de cumprir outras restrições.
8. Recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais provido, em parte, apenas
para
determinar ao Juízo da Execução que examine a possibilidade e conveniência de, no caso concreto e observadas as características subjetivas do réu, bem como seu comportamento ao longo do cumprimento da pena, além de todos os requisitos legais, converter o restante da pena a ser cumprida pelo executado, no regime aberto, em pena restritiva de direitos ou estudo, em atenção ao entendimento exarado no RE 641.320/RS.

(RESP.1710674/MG, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 03/09/2018

AGRAVO DE EXECUÇÃO – Decisão judicial que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo a preso em regime semiaberto. Recurso defensivo pleiteando liminarmente a concessão de autorização pra trabalho externo, nos termos dos art.122, III e 123, I, II e II da LEP e, após o deferimento da liminar, o deferimento ao direito da prisão domiciliar, a fim de exercer sua atividade empresarial, com aplicaçõ análoga do art. 117, III, da LEP, uma vez que se trata de arrimo de família, possuindo filha com menos de 6 meses de idade- POSSIBILIDADE- Diante das peculiaridade do caso concreto, visando a ressocialização do condenado e levendo-se em consideração suas condições pessoais e demonstrada a impossibilidade de se conciliar o trabalho externo com o regime semiaberto, não ofende o art. 117 da LEP a concessão da denominada prisão albergue domiciliar ao agravante, já que, apesar de aparente colidência com esse dispositivo legal, a solução acaba por se compatibilizar com outras normas da LEP, em consonância com o princípio da razoabilidade. Precedentes do STJ. Agravo parcialmente provido.

(Agravo de Execução TJ-SP 2935020228260502, publicado 28/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR
.
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO COM DIREITO AO
TRABALHO EXTERNO.
CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 112 E 117 DA LEP. INOCORRÊNCIA. BOM COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE.
1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, resolveram deferir ao recorrido a
prisão domiciliar,
em caráter excepcional e temporário, mediante a imposição dc medidas cautelares.
2. Consta do acórdão recorrido que a concessão da
prisão domiciliar
foi acompanhada de medidas a serem cumpridas pelo apenado, tal como permanecer em sua residência em período em que não estiver exercendo atividade laborativa, além de manter endereço atualizado, não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer outra substância entorpecente, dentre outros. Estando ele trabalhando corretamente, e cumprindo com seus deveres da execução penal, não há motivos
para
revogar o beneficio concedido.
3. Desse modo, o acolhimento da pretensão ministerial com o fim de revogar a
prisão domiciliar
deferida ao recorrido, acarreta um exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1979749 / MG, Quinta Turma, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publicado 18/03/2022)

Nossa E.Corte de Justiça também tem julgado no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISAO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRONICA – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF – RECURSO IMPROVIDO. 1. O juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional, como constante da decisão agravada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Agravo de Execução 0814861-25.2022. Relatora Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia, publicado em 06/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A APENADO DO REGIME SEMIABERTO, DADAS AS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE DO CÁRCERE E ESCASSEZ DE AGENTES PRISIONAIS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da decisão agravada não se verifica qualquer ilegalidade, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF.

Em que pese não se tratar, a presente situação, de “falta de estabelecimento penal adequado”, vê-se que o juiz baseou seu
decisum
no fato de que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, onde ficam os apenados em regime semiaberto, encontra-se em condições extremamente insalubres de custódia, permanecendo, os apenados, aglomerados em uma espécie de galpão, a quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho. Além disso, considerou o
“número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional”.
Tais justificativas se mostram suficientes, idôneas e proporcionais a respaldar a r. decisão. Precedentes do STJ e deste TJPA.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(Agravo de Execução
0814844-86.2022.8.14.0000, Relatora Desa. Vania Lúcia Carvalho Silveira, julgado em 29/11/2022)

Admite-se o benefício do trabalho externo ao sentenciado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto, independente do cumprimento de 1/6 da pena, se a situação fática e as condições pessoais do agravante o favorecem.

Considerando que o apenado fora condenado ao regime semiaberto, e a Comarca de Capanema não possuir estabelecimento no referido regime, razão pela qual, não pode o agravante ser prejudicado em razão de inexistência de estabelecimento adequado ao regime semiaberto na Comarca em questão.

Diante do preenchimento dos requisitos legais, apresentando o apenado bom comportamento carcerário, e as manifestações favoráveis do Ministério Público de primeiro e segundo grau ao pleito requerido, DEFIRO o pedido de PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO,

caso exista o sistema na referida Comarca de Capanema,
PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO ao agravante
CASSIO JEOVANY DE MELO SILVA,

e aceitação de determinadas condições a cargo da Vara de Execuções Penais para seu cumprimento.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo provimento
, e
DEFIRO
PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO ao agravante
CASSIO JEOVANY DE MELO SILVA
. e aceitação de determinadas condições a cargo da Vara de Execuções Penais para seu cumprimento.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de setembro de 2023.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/09/2023